Tribunal: STF
Processo: ADI 6858
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTS. 233, §§ 2º, 4º E 8º; E 235, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. VEDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE USINAS NUCLEARES, BEM COMO DA ENTRADA, DO ARMAZENAMENTO E DO PROCESSAMENTO DE MATERIAL RADIOATIVO NO TERRITÓRIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES DE QUALQUER NATUREZA, TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LOCALIZAÇÃO DE USINAS NUCLEARES (ARTS. 22, XXVI; 177, § 3º e 225, § 6º, DA CF/1988). ADI CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.



    I – É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação.



    II – A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que compete à União, privativamente, explorar e legislar sobre serviços de atividades nucleares de qualquer natureza (arts. 22, XXVI; 177, § 3º; e 225, § 6º, da CF/1988).



    III - Ação conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões “rejeitos radioativos, lixo atômico” constante do § 2º do art. 233; “e radioativos” do § 4º do mesmo artigo; e “[a] implantação, no território estadual, de usinas de energia nuclear, instalação de processamento e armazenamento de material radioativo” do § 1º do art. 235; bem como a íntegra do § 8º do art. 233, todos da Constituição do Estado do Amazonas.